Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-55.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801308-55.2021.8.14.0125

APELANTE: RAQUEL ARRUDA DOS SANTOS

APELADO: DANIEL IVAN PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801308-55.2021.8.14.0125

COMARCA DE ORIGEM: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

APELANTE:
RAQUEL ARRUDA DOS SANTOS

ADVOGADO:
LETICIA DA COSTA BARROS -
OAB/PA 19.839

APELADO: DANIEL IVAN PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
SILAS SOARES DE LIMA – OAB/TO 7.462

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes, com partilha de bens, mas que deixou de determinar a partilha de dívida bancária contraída durante a constância da união pela parte recorrente. Recurso busca o reconhecimento da comunicabilidade do débito oriundo de empréstimo supostamente utilizado para benfeitorias em imóvel comum do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se dívida bancária contraída por um dos conviventes, durante a união estável, pode ser presumida como revertida em favor da entidade familiar e, por isso, ser objeto de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida foi contraída durante a constância da união estável, com início de pagamento no curso da convivência, conforme documentos constantes nos autos.

4. Presunção legal de esforço comum e comunicabilidade do patrimônio e das obrigações assumidas durante a união estável, nos termos dos arts. 1.658, 1.643 e 1.644 do Código Civil.

5. Ônus da prova quanto à destinação exclusivamente pessoal da dívida incumbe ao convivente que se opõe à partilha, o qual, no caso concreto, não se desincumbiu.

6. Reconhecimento da comunicabilidade da dívida e necessidade de sua partilha em partes iguais entre os ex-conviventes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. As dívidas contraídas por qualquer dos conviventes durante a união estável presumem-se de responsabilidade comum, salvo prova em contrário quanto à sua destinação exclusivamente pessoal. 2. A dívida bancária contraída na constância da união estável deve ser partilhada proporcionalmente entre os conviventes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Arruda dos Santos contra a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, movida por Daniel Ivan Pereira da Silva.

A sentença recorrida, lançada ao ID. 28745355, reconheceu a existência de união estável entre as partes no período compreendido entre 02/03/2017 e 29/07/2021, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a dissolução da união e determinar a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, quais sejam: a) Uma casa localizada na Avenida dos Diamantes, Quadra H, Lote 11, Setor Eva Castro, CEP 68570-000, São Geraldo do Araguaia/PA, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e; b) Lote rural com extensão 12 metros de largura/frente; 100 metros de comprimento/profundidade, localizado na PA Miguel Gomes, km 20, Zona Rural neste Município de São Geraldo do Araguaia-PA. Avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que fora vendido na constância do casamento;

Observando que o imóvel tem dois valores arbitrados, ficou estabelecido o preço médio em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser descontados a sub-rogação de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais, referente a venda do carro adquirido antes da constância da união estável e os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do terreno não repassado a parte requerida, sendo o valor devido ao autor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Irresignada, a parte demandada, interpôs recurso de apelação, onde em suas razões recursais de id. 28745358, aduz em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada, no sentido de que contraiu dívida bancária para custear obras no imóvel, a qual permanece sendo paga por ela até a presente data, sem contribuição do recorrido. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que haja também a divisão da dívida em partes iguais (50% para cada um dos conviventes).

Contrarrazões ofertadas no id. 28745360, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém, (PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à possibilidade de partilha de dívida contraída pela apelante durante a constância da união estável com o recorrido, supostamente destinada à construção do imóvel comum do casal.

Nos autos, é incontroverso o reconhecimento da união estável entre as partes, no período de 02/03/2017 a 29/07/2021. O bem principal – uma casa edificada em terreno situado no Setor Eva Castro – foi reconhecido como fruto do esforço comum, sendo objeto de partilha entre os ex-conviventes, conforme sentença prolatada nos autos.

Entretanto, no que se refere à dívida de R$ 14.976,68, contraída pela apelante junto ao Banco do Estado do Pará – Banpará, em maio de 2021, o juízo a quo foi omisso em relação ao pedido de partilha do débito.

Da análise detida dos autos, notadamente da cédula de crédito bancário acostada no id. 28745248, constata-se que o empréstimo foi formalizado na constância da união, inclusive com prova do início das parcelas durante o vínculo conjugal.

Nessa vereda, releva asseverar que, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, na constância do casamento ou da união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, isto é, tanto os bens quanto às dívidas assumidas individualmente por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum.

Contrario sensu ao preceito do art. 1.659, III, do Código Civil c/c os arts. 1.643, 1.644, 1.658 e 1.663, § 1º, desse mesmo estatuto legal, as dívidas contraídas por um dos consortes durante a convivência marital presumem-se revertidas em favor da entidade familiar, devendo o passivo não quitado até a ruptura da relação integrar o acervo partilhável, salvo prova de que as obrigações não teriam aproveitado à família, a cargo do outro cônjuge.

Assim, o fato de o contrato estar em nome exclusivo da apelante não elide a comunicabilidade do débito, haja vista a presunção legal de esforço comum (art. 1.658 do Código Civil), cabendo ao recorrido comprovar a finalidade estritamente pessoal da dívida – ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ:

“As dívidas contraídas por qualquer dos conviventes durante a união estável presumem-se de responsabilidade comum, salvo prova em contrário quanto à sua destinação exclusivamente pessoal.” (STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/04/2015, DJe 20/05/2015)

De modo que é possível a um dos cônjuges, independentemente da autorização do outro, adquirir coisas ou contrair dívidas necessárias à economia doméstica durante a constância da união, havendo presunção de solidariedade entre ambos, nos termos dos artigos 1643 e 1644 do Código Civil.

Outrossim, incumbe, em caso de controvérsia, ao outro cônjuge o ônus probatório quanto a ausência de destinação da dívida em proveito do núcleo familiar.

No caso em tela, inexistindo elementos suficientes à afastar a presunção de solidariedade e evidenciado ter sido a dívida contraída durante a convivência matrimonial, deve haver sua partilha.

Portanto, o montante dos empréstimos que, contraídos no período da união estável, ainda penderem de quitação após esta, devem ser partilhados entre os ex-companheiros;

Assim, reformo a sentença para também determinar a partilha igualitária da dívida bancária no valor de R$ 14.976,68, devendo o recorrido arcar com metade do montante ainda existente, observada a proporcionalidade com base nas parcelas remanescentes.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença quanto ao ponto, determinando a partilha, na proporção de 50% para cada parte, da dívida bancária contraída pela apelante durante a constância da união estável, referente as parcelas remanescentes.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA
reformar a sentença quanto ao ponto, determinando a partilha, na proporção de 50% para cada parte, da dívida bancária contraída pela apelante durante a constância da união estável, referente as parcelas remanescentes, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026